Tribunal: TJES
Processo: 5050309-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050309-59.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERIK SOUZA DE BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso anteriormente interposto e manteve a decisão de pronúncia pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal. A parte embargante sustenta omissão no julgamento, ao argumento de que não teria sido apreciada de forma fundamentada a tese de ausência de materialidade delitiva, em razão da inexistência de exames periciais tidos por essenciais, e requer o saneamento do vício apontado, com prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de ausência de materialidade delitiva diante da inexistência de exames residuográfico, balístico e de local; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir conclusão já enfrentada de forma fundamentada pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sem se prestarem à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente a tese de imprescindibilidade da prova técnica, ao assentar que a pronúncia exige prova da materialidade e indícios de autoria, os quais podem ser extraídos de outros meios idôneos de prova.

5. A materialidade delitiva encontra suporte no boletim de ocorrência, no relatório de inquérito e no laudo pericial em veículo atingido, elementos considerados aptos para o juízo de admissibilidade próprio da fase do iudicium accusationis.

6. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos das vítimas e de testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação quanto à viabilidade da acusação.

7. A afirmação de que a materialidade é suficiente para a pronúncia refere-se ao juízo de admissibilidade da acusação, e não a juízo de certeza definitiva, cuja formação compete ao Tribunal do Júri.

8. A ausência de perícias diretas, como exame balístico ou residuográfico, não impede a pronúncia quando outros elementos probatórios idôneos demonstram a materialidade e os indícios de autoria.

9. A insurgência recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado e busca renovar discussão já examinada e rejeitada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

10. O pedido de prequestionamento não altera a conclusão pela rejeição dos aclaratórios, pois o acesso às instâncias superiores prescinde do acolhimento do recurso quando a matéria já foi debatida e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se apenas à correção de vícios integrativos e não admitem rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a alegação de ausência de materialidade e conclui que a pronúncia pode ser amparada em prova documental, pericial indireta e testemunhal idônea.

3. A ausência de exame residuográfico, balístico ou de local não inviabiliza a pronúncia quando a materialidade e os indícios de autoria emergem de outros elementos constantes dos autos.

4. O prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos de declaração quando a matéria já foi efetivamente enfrentada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II. CPP, arts. 413, 414, 581, IV, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, EDcl na APn n. 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026; STJ, EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 18.12.1998.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5050309-59.2025.8.08.0035

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ERIK SOUZA DE BARROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ERIK SOUZA DE BARROS
contra o v. acórdão de ID 18730879, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto, mantendo a decisão que o pronunciou pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 18993262), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que este Colegiado não teria apreciado, de forma fundamentada, a tese de ausência de materialidade delitiva. Afirma que o
decisum
incorreu em equívoco ao registrar que tal matéria não teria sido objeto de impugnação específica, reiterando que a instrução seria carente de exames periciais essenciais, tais como os exames residuográfico, balístico e de local. Ao final, requer o provimento do recurso para saneamento da alegada omissão, bem como o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 19119322, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo a decisão que o pronunciou pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, II, do Código Penal. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida nos autos de ação penal movida em face do recorrente, denunciado pela suposta prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, II), por ter, segundo a acusação, efetuado disparos de arma de fogo contra dois policiais militares em serviço. A defesa requer a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, notadamente diante da inexistência de provas periciais (residuográfico, balística, perícia de local) e de contradições nos depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, ainda que ausentes exames periciais diretos como balística ou residuográfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de exame aprofundado do mérito da imputação, que é reservado ao Tribunal do Júri.

4. O conjunto probatório produzido na fase do iudicium accusationis — incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial em veículo atingido, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo — demonstra a existência de indícios suficientes de autoria, corroborando a narrativa acusatória.

5. A ausência de prova técnica, como exame residuográfico ou balístico, não inviabiliza a pronúncia, desde que a materialidade e os indícios de autoria possam ser extraídos de outras provas idôneas, como a testemunhal, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. As contradições apontadas pela defesa, bem como a alegada ausência de disparos contra a viatura, constituem questões relativas à dinâmica dos fatos, cuja análise demanda instrução probatória mais aprofundada e compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7. Presentes os requisitos do art. 413 do CPP, não se verifica hipótese de impronúncia prevista no art. 414 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova técnica, quando os elementos colhidos nos autos forem idôneos.

2. Questões relativas à verossimilhança das versões, ausência de lesões ou de vestígios diretos devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do mérito da causa.

3. A ausência de perícia balística ou residuográfico não impede a pronúncia quando há outros elementos aptos a sustentar a viabilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; art. 581, IV.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque as teses ora veiculadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de maneira exauriente, a alegação de imprescindibilidade da prova técnica. O voto condutor foi expresso ao assentar que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, os quais podem ser extraídos de outros meios idôneos de prova, ainda que ausente perícia direta.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 18/20), Relatório de Inquérito (fls. 67/68) e Laudo Pericial em Veículo atingido (fls. 71/77). Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos das vítimas (policiais militares) e de testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório.

Cumpre ressaltar que a afirmação de que a materialidade seria “inconteste” refere-se à viabilidade da acusação para fins de pronúncia, no âmbito do
iudicium accusationis
, fase em que prevalece juízo de admissibilidade, e não de certeza definitiva, esta reservada ao Tribunal do Júri.

Consoante já asseverado no voto condutor, é certo que a prova técnica pode ser relevante para a reconstrução da dinâmica dos fatos e, quando existente, contribui para a robustez do acervo probatório. Todavia, não constitui requisito absoluto para a pronúncia, sobretudo quando a materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos de outros meios de prova idôneos, como ocorre na espécie, em que há: (i) elementos documentais de registro do fato; (ii) laudo pericial em veículo atingido; e (iii) prova oral colhida em juízo, inclusive com os depoimentos das vítimas policiais.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a rejeição dos presentes embargos não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator .

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.